Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702248-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AICHE DE OLIVEIRA SALEH APELADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO, interposta por AICHE DE OLIVEIRA SALEH (requerida), contra r. sentença proferida nos autos da ação monitória em que litiga com CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA. Em suas razões (ID 44210610) a apelante formula novo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que a apelada iniciou cumprimento provisório de sentença sem a devida citação da executada, tendo sido surpreendida com a determinação do bloqueio de valores em suas contas bancárias. Defende, ainda, que a sucessão processual noticiada nos autos pode eventualmente prejudicar sua defesa. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a apelante não foi citada para efetuar o pagamento voluntário do suposto débito de mais de R$16.000,00 e foi surpreendida com bloqueio de valores em sua conta bancária, assim como busca o indeferimento da sucessão processual da apelada por ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, em razão da alteração da situação de fato anteriormente examinada por esta Relatoria, vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Para a suspensão da eficácia da sentença, incumbe ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Na espécie, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela apelante. O exame dos autos do cumprimento de sentença provisório no 0743266-55.2022.8.07.00001 revela que a exequente, ora apelada, iniciou cumprimento provisório de sentença, em 14/11/2022, para o pagamento do valor de R$12.318,54 (ID 142594645, dos autos 0743266-55.2022.8.07.00001). Em 30/11/2022, o Juízo de origem determinou a intimação da executada, ora apelante, para pagamento do débito, sob pena de multa de 10% e fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523, do Código de Processo Civil (ID 143890622, dos autos 0743266-55.2022.8.07.00001). A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 01/12/2022, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 144219838, dos autos 0743266-55.2022.8.07.00001), contudo a executada manteve-se inerte. Apesar de a apelante alegar nulidade no procedimento, pela ausência de citação dela, tal questionamento deve ser arguido naquele cumprimento provisório e não neste recurso de apelação, razão pela qual deixo de examinar a alegação. Por outro lado, quanto à constrição de valores e a probabilidade do direito da apelante no recurso ora em análise, da detida análise do Processo no 0010554-47.2018.8.07.0016, que tramitou perante 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, verifica-se que, em 06/11/2018, a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando sua imediata transferência para leito de UTI da rede pública ou, na impossibilidade, a manutenção da apelante na UTI do hospital que se encontrava internada (HOSPITAL DAHER) ou em um dos leitos conveniados ao SUS de outro hospital, às expensas do DISTRITO FEDERAL (ID 24896412, dos autos 0010554-47.2018.8.07.0016). A sentença confirmou a tutela de urgência deferida e condenou o DISTRITO FEDERAL a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à recorrente, autora naqueles autos, a partir do dia 05/11/2018 até a sua alta hospitalar ocorrida em 17/11/2018 (ID 38827287, dos autos no 0010554-47.2018.8.07.0016). O Hospital Lago Sul S/A interpôs recurso inominado contra a referida sentença, que restou ementado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 55925294, dos autos no 0010554-47.2018.8.07.0016): PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO INTEGRAL DA OUTRA PARTE REQUERIDA – INADMISSÍVEL, ANTE A FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, objetivando a obtenção de vaga de UTI e demais tratamentos médicos necessários, inclusive com pedido liminar e requerimento de responsabilização financeira com eventuais custos de tratamento em hospital da rede particular. Posteriormente, emendou a inicial, para também incluir o Hospital Daher no polo passivo, onde estava internada, requerendo que o nosocômio não negativasse seu nome, ou de parente seu, nos serviços de proteção ao crédito, em decorrência dos valores devidos pela internação/tratamento. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a arcar com parte dos custos de internação da autora no Hospital particular. Não houve condenação alguma em relação ao segundo requerido, ora recorrente. 3. O pedido recursal do Hospital recorrente dirige-se à imputação integral de responsabilidade, ao Distrito Federal, pelo pagamento dos serviços prestados à autora. 4. Constata-se que os pedidos autorais foram distintos para cada um dos requeridos e não há solidariedade entre esses, a justificar a interpelação de um pelo outro, em sede recursal, nem qualquer outra razão a fundamentar a defesa da realização total do pedido inicial do autor, em detrimento dos interesses da outra parte – destaca-se que a própria parte autora não recorreu da sentença proferida. 5. O segundo requerido, ora recorrente, não tem legitimidade processual para substituir a parte autora e recorrer da sentença, naquilo que se refere à parcial procedência do pedido formulado contra o primeiro requerido, posto que aquela pretensão não lhe era direcionada e não houve condenação contra ele. 6. Desta forma, não se verifica o interesse e legitimidade recursal, posto que o recorrente não foi condenado e não lhe é dado requerer direito alheio em nome próprio, fato que obsta o conhecimento da insurgência por falta de pressuposto recursal subjetivo. 7. Por fim, observa-se que foi nomeada curadora especial para a parte autora, porque ela estava internada na UTI de hospital no momento do ajuizamento da demanda (decisão de ID 11221882). No entanto, ela já recebeu alta, conforme sumário de alta hospitalar, documento de ID 11221924. Diante disso, desnecessária a intimação do Ministério Público (art. 178 do CPC/2015), para intervir como fiscal da ordem jurídica, porque os motivos que justificaram a nomeação da curada especial já cessaram. 8. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A sentença condenatória transitou em julgado em 10/02/2020 (ID 5928551, dos autos no 0010554-47.2018.8.07.0016). Ocorre que, dentre as despesas arroladas pela apelante nos autos da obrigação de fazer, consta nota de serviços prestados pela CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA, ora apelada, no valor de R$6.500,00, referente a visitas hospitalares à paciente internada e a parecer médico – nefrologia, com data de 05/11/2018 (ID 29076211, pág. 5 e ID 29076214, dos autos no 0010554-47.2018.8.07.0016). Nesse cenário, evidencia-se que o valor perseguido pela apelada na presente ação monitória (ID 39556125) corresponde à exata quantia arrolada como despesa a ser custeada pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da obrigação de fazer. Logo, existe probabilidade do direito invocado pela apelante. Não bastasse, com o efetivo bloqueio de valores das contas correntes de titularidade da apelante, decorrente da cobrança de quantia ainda discutida na presente demanda, fica evidente a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto ao pedido de indeferimento de sucessão processual da exequente observa-se que a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento da devedora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Oficie-se ao juízo de origem no cumprimento provisório de sentença. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator